Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTO GESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA.

I - O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.

II - O rol dos procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção que pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência de saúde, não sendo, portanto, taxativo.

III - Negou-se provimento ao recurso.